Tribunal: TJSP
Processo: 0103915-61.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Falsificação grosseira. Inocorrência – Crime formal. Precedentes do C. STJ – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases nos mínimos – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por duas

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Falsificação grosseira. Inocorrência – Crime formal. Precedentes do C. STJ – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases nos mínimos – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e multa) – Apelo desprovido.